Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-50.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005752-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), PABLO VINICIUS OLIVEIRA BARROS - CPF: 717.898.021-48 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ALEXANDRE - CPF: 735.157.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.252.681-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAGNO VINICIUS DE ASSIS BATISTA - CPF: 047.079.921-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E
DAQUELAS QUE A
MANT
I
V
ERAM
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM

OU ALIUNDE
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, IMPUTADA AO PACIENTE,
DIANTE DA
SUA RENITÊNCIA CRIMINOSA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RAZÃO DA
POSSIBILIDADE DE
SUA
FUGA DO DISTRITO DA CULPA –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A

prisão
preventiv
a
do paciente e sua manutenção encontram-se suficientemente fundamentados na gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída à sua pessoa,
em razão de sua
renitência criminosa
e

por conta
da possibilidade de
sua
fuga do distrito da culpa, constituindo motivação suficiente a justificar
sua restrição ambulatorial
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente
s

dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Karolina Bulhões,

em favor de
Pablo Vinicius Oliveira Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 26 de abril de 2018, por força da decisão prolatada nos autos do processo n. 0019831-32.2017.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, cuja ordem judicial somente foi cumprida no dia 15 de fevereiro de 2022. Constata-se, ainda, que o juízo de origem manteve a constrição cautelar
do favorecido
no momento em que o pronunciou, sob o argumento de que ainda
estavam
presentes os motivos que ensejaram sua restrição ambulatorial.

Registra a impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar e
manter a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há risco de reiteração delitiva
, isso sem contar que o

favorecido
nunca teve a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Alega que “
não se pode deixar de apreciar a legalidade de qualquer prisão antes do trânsito em julgado sem confrontar a decisão respectiva com o texto constitucional que prevê o estado de inocência e o devido processo legal, sempre em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana”
.

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, possui residência fixa e atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram
suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 162507157. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente encartado no ID 163354187.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no ID 165756697, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante a tese de ausência de fundamentação da sentença de pronúncia na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores da aludida custódia, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar do
favorecido
para a garantia da ordem pública (em virtude do risco de reiteração delitiva,
porquanto

“em consulta à ficha de antecedentes criminais de Pablo Vinicius, verifico diversos registros de ações penais em seu desfavor”
); bem como a aplicação da lei penal (em decorrência da evasão
do beneficiário
do distrito da culpa), reportando-se
às
decisões que decretaram e mantiveram sua prisão preventiva.

A propósito, eis a
s

razões

lançada
s

pelo juízo de
primeiro

g
rau
,
nas três vezes que se pronunciou sobre o tema
:

Trechos do d
ecret
o

de
prisão preventiva do paciente
, prolatad
o
em
26 de abril de 2018

[...]

Verifica-se ainda que o Ministério Público, em consonância com a representação da autoridade policial, pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados.

Consta nos autos que todos os denunciados são integrantes de gangues de bairro, são costumeiros na prática delitiva, e que
Cados
Eduardo e Pablo Vinicius se encontram foragidos do distrito da culpa.

Diante disto, considerando o evidente risco à efetiva aplicação da lei penal, bem como à garantia da ordem pública além dos fortes
indicios
de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados
PATRICK ALEXANDRE
, vulgo "PATRICK
", CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA
, vulgo "DUDUZINHO" e
PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS
expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia
Corregedoda
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
encaminhando-os
para imediato cumprimento. [...]

(
Trechos
do

decret
o

de

prisão

preventiva
do paciente encontradiç
o
no ID 65021978, p. 28/29 da ação penal correlata)
Destaques no original

De
creto
que manteve a prisão preventiva do paciente
, prolatado
em 24 de maio de 2022

[...]

Vistos, etc...

Trata-se de analisar pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Pablo Vinicius de Oliveira Barros que foi decretada em razão do periculum
libertatis
, visto o pertencimento a facção criminosa, fl. 01 – ID 65021981.

Pois bem. Conforme pontuado pelo membro do Ministério Público (ID 85049078), o denunciado se evadiu do distrito da culpa, responde a diversos processos e o mandado de prisão só foi cumprido em virtude do cometimento de nova infração, circunstância que demonstra a recalcitrância delitiva.

Alia-se ainda a este o fato
do
denunciado estar envolvido com facções criminosas, as quais causam verdadeiro terror aos locais e são a causa principal para o cometimento der infrações penais.

Assim sendo,
mantenho a prisão preventiva do denunciado Pablo Vinicius de Oliveira Barros
porque presente o periculum
libertatis
por vulnerar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual. [...]

(
Decreto
que manteve a
prisão

preventiva
do paciente encontradiç
o
no ID 85704413 da ação penal correlata).
Destaques no original

Trechos da s
entença de pronúncia
que, igualmente,
mante
ve
a
prisão

p

reventiva
do
paciente
,
prolatada em 15 de setembro de 2022

[...]

Por derradeiro, pela gravidade do delito em apreço aliada aos antecedentes criminais do acusado em crimes graves, aliado ao fato de permanecer foragido do distrito da culpa ocasionando a suspensão do processo e consequentemente retardando a conclusão da

instrução processual (Id. 68406828), enseja reprimenda severa por parte do Estado-Juiz por conveniência da instrução na segunda fase escalonada do Júri futura aplicação da lei penal,
razão pela qual
mantenho
a prisão preventiva do acusado
Pablo Vinicius de Oliveira

Barros
. [...]

(
Trechos da s
entença de pronúncia
vista no
ID 162334684 destes auto
s
)
Destaques

no

original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
decretação e manutenção da
prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, na medida em que responde a diversos processos
. Além disso, o
mandado de prisão expedido em desfavor
do favorecido nos autos da

ação penal originária só foi cumprido em virtude do cometimento de nova infração, o que evidencia sua contumácia delitiva.

Acerca da manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Não fosse isso suficiente, a custódia preventiva
do paciente
ficou justificada, também, na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se evadiu do distrito da culpa, inexistindo, portanto, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto
da
ult
i
ma

ra
tio
.

Cumpre asseverar, ademais, que sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um
mesmo processo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n. 50
,
vazado nos seguintes termos: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Por sua vez
, em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019).
Destacamos

Como visto, o prolator da sentença de pronúncia reportou-se à ausência de modificação da situação fática que ensejou a medida extrema da prisão, demonstrando que nesta fase processual em que o paciente se encontra pronunciado, apenas aguardando sua submissão ao Tribunal do Júri, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada por ele
;
bem como por haver risco concreto de reiteração delitiva e de fuga do distrito da culpa.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, como
,
sói ser o caso destes autos,
são
circunstância
s
apta
s
a revelar
em
risco à ordem pública, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que
a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi
,
haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de
Justiça STJ
entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).

Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4.
Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).

Destacamos
.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para assegurar a ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei
penal, tal
como acima ficou demonstrado.

,

Em relação ao assunto, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
"
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 31
9)
".
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por derradeiro, s
obreleva consignar

que
embora
a impetrante tenha alegado que o paciente ostent
a
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não possuem o condão de, isoladamente, ensejar a
restituição da
sua
liberdade, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pablo Vinicius Oliveira Barros
; e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023